Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NATERCIA LEARTH CUNHA SOARES, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor de CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQS 411 e no qual a autora pretende o ressarcimento por perdas e danos decorrentes de infiltração na área comum e a condenação do réu à obrigação de reparar as falhas construtivas que deram ensejo à infiltração. Requereu a tutela de urgência “para que a Ré utilize a melhor técnica de engenharia para reparar a cobertura/telhado da área comum, conforme exposto, sob pena de multa diária”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a tutela pretendida teria caráter satisfativo e encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Cível. Nas razões recursais, a agravante alegou que a tutela não é irreversível e que, caso o agravado sagre-se vencedor, nada obsta a compensação pelas despesas havidas com os reparos. Por fim, repristinou os fundamentos da peça vestibular. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 51414160. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. Extrai-se dos documentos anexados na petição inicial que, de fato, houve um vazamento que causou inundação no apartamento da autora. Todavia, a medida pleiteada possui caráter satisfativo e irreversível, o que impede o acolhimento do pleito autoral. Nessa linha, dispõe o parágrafo 3o, artigo 311, CPC, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, pelos fatos e fundamentos acima descritos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A recorrente pretende a concessão de tutela provisória de urgência no intuito de compelir o condomínio a realizar os reparos necessários na área comum e evitar danos decorrentes de infiltração. Narrou ser proprietária de apartamento localizado no último andar do bloco C da SQS 411 e, em 30/04/2023, devido às fortes chuvas, teve o apartamento inundado com águas pluviais oriundas da cobertura do prédio e que desceram por meio das tubulações elétrica e de antena. Realizada inspeção por profissional qualificado, foram constatadas falhas construtivas, conforme conclusão do laudo técnico: “Após uma análise detalhada, constatou-se que houve falhas graves na execução do telhado, demonstrando falta de atenção por parte do construtor em relação aos procedimentos corretos para a estrutura da cobertura e fixação das peças de fibrocimento, desrespeitando normas e recomendações dos fornecedores do material. Além disso, foram identificadas negligências em itens como rufos, cantoneiras e platibanda, que são componentes essenciais para a conclusão adequada do serviço. Mesmo que esses elementos já estivessem presentes e não tenha sido solicitada a substituição, era necessário comunicar o condomínio para evitar futuros danos. As telhas de fibrocimento apresentaram diversos pontos de instalação incorreta, o que resultou em possíveis infiltrações na laje. Essa escolha foi feita para não perder as peças, mesmo sabendo que isso acarretaria danos à estrutura. Na avaliação do serviço de telhamento, ficou evidente a falta de profissionais com conhecimento técnico na área, resultando em falhas em toda a estrutura devido à execução inadequada. Devido ao estado precário do telhado e das suas vedações, houve danos no apartamento 301 e possivelmente em outros. Felizmente, os danos em relação aos pertences pessoais dos moradores não foram significativos, pois estavam presentes durante o incidente. O imóvel sofreu danos extensivos nos tetos, sendo necessária a substituição de peças e reparos completos na pintura. Por ser um imóvel alugado, o locatário teve que se hospedar em um hotel devido aos danos causados no local. Durante a visita, a proprietária informou que o apartamento havia passado por uma reforma para melhorias, mas grande parte do trabalho realizado foi prejudicada devido ao volume de água recebido no local. Em vista das situações expostas, é evidente a necessidade de medidas corretivas imediatas para solucionar os problemas estruturais e garantir a segurança e conforto dos moradores. Recomenda-se a contratação de profissionais qualificados para a execução das correções e a adoção de medidas preventivas para evitar futuros incidentes semelhantes.” As falhas construtivas estão suficientemente demonstradas por meio do laudo técnico e os danos na unidade imobiliária foram retratados por meio dos vídeos anexados aos autos pela autora, os quais retratam a água caindo em cascata pelo forro de gesso do teto, bem como escorrendo em grande quantidade pelas paredes. As evidências até então anexadas aos autos permitem concluir com segurança que a infiltração teve origem na cobertura do prédio, que compreende área comum, e cuja manutenção é de responsabilidade do condomínio, a teor do art. 1.348, V, do Código Civil[1]. Nesse sentido, o entendimento dessa corte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AFASTADA. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INFILTRAÇÕES EM APARTAMENTO. FALHAS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E ESTANQUEIDADE DA FACHADA. DEVER DE MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O IMÓVEL. DANO MATERIAL. GASTOS COM O CONSERTO DO APARTAMENTO E AVARIAS EM BENS MÓVEIS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, ajuizada pelo condômino contra o condomínio edilício julgou improcedentes os pedidos de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à obrigação de reparar as infiltrações no apartamento do autor. 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Os condomínios edilícios possuem o dever de manutenção e conservação das áreas comuns do prédio (art. 1.348, V, do CC) e, portanto, são responsáveis pelos danos causados a outrem por inobservância da sua obrigação. Precedentes. 6. Na hipótese, os documentos dos autos, especialmente as imagens, os vídeos e o laudo técnico, juntado aos autos pelo próprio réu, confirmam a existência de avarias resultantes de infiltrações no imóvel do autor, assim como as relacionam à falta de manutenção do prédio e a defeitos na impermeabilização e estanqueidade do condomínio edilício. Dessa forma, cabe ao requerido a reparação dos danos evidenciados nas paredes e no teto do imóvel. 7. No tocante ao pedido do autor de indenização dos gastos com o conserto do apartamento e da perda de bens móveis, em razão das infiltrações, verifica-se, no particular, que não há comprovação das despesas pagas pelo requerente para fins de ressarcimento, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. 8. Os fatos específicos descritos nos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa do consumidor, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, haja vista que as infiltrações na residência do autor, somadas à inércia do condomínio em resolver o infortúnio, geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1662894, 07195498820218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Configurada a existência de falhas na estrutura do prédio ou deficiência na sua manutenção, que tem ocasionado as infiltrações, sendo irrefutável a responsabilidade do condomínio pela manutenção das áreas comuns, a urgência da medida se evidencia diante da proximidade do período das chuvas e possibilidade de nova inundação da unidade da autora, com reiteração das perdas materiais e possíveis danos pessoais para os moradores da habitação. Por fim, ao contrário da conclusão do juízo de origem, a tutela em questão não é irreversível, posto que, na eventualidade de sucumbência da autora, não há óbice à sua condenação em ressarcir as despesas porventura realizadas para cumprimento da tutela provisória, na forma do art. 302, I, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar a adoção de medidas de engenharia para corrigir as falhas construtivas e impermeabilização apontadas e de sorte a prevenir futuras infiltrações e inundações no apartamento 301, do Bloco C, da SQS 411. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que sejam adotadas as medidas provisórias e preventivas para obstar a infiltração de água a partir do telhado, e o prazo de 30 (trinta) dias para se iniciarem os reparados corretivos e definitivos. Fixo a multa diária de R$1.000,00 e até o limite de R$100.000,00, sem prejuízo de eventual pedido de reparação de danos decorrentes da infiltração e pelo descumprimento desta liminar. Comunique-se ao juízo de origem para, inclusive, fiscalizar o cumprimento desta liminar, podendo aumentar as astreintes ou cumular outras medidas que assegurem a efetividade desta decisão. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.344. Ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores.